Tribunal: TJMT
Processo: 0000029-89.2019.8.11.0038
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000029-89.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 932.062.831-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Supermercado Predileto (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO PREDILETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, “
CAPUT”

DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – HARMONIA DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E POLICIAL MILITAR SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RECONHECIMENTO FEITO NA DELEGACIA RATIFICADO EM JUÍZO – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 08 DO TJMT – PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – MANUTENÇAO DA CONDENAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

Estando a materialidade e autoria devidamente demonstradas nos autos, inviável falar-se em absolvição, uma vez que as provas colacionadas estão aptas a subsidiar o decreto condenatório.

O Enunciado Orientativo deste E. Tribunal de Justiça assim dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Aparecido dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal no 0000029-89.2019.811.0038, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 155,
caput
do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
0
1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de

13 (treze) dias-multa
(sentença – Id. 180174680).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, persegue a absolvição de
Marcos
, sob o argumento de ausência de provas suficientes para subsidiar o decreto condenatório, devendo ser aplicado o brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
(Id. 180174687).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta a tese defensiva, manifestando-se pelo total improvimento do recurso interposto, conservado que deverá ser, pois, em todos os seus termos, o édito condenatório proveniente do juízo singular (Id. 180174689).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 182427777).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal postulado por
Marcos Aparecido dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos n.o 0000029-89.2019.811.0038, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 155,
caput
do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
0
1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de

13 (treze) dias-multa.

Emerge da exordial acusatória:

“[...]. Consta das inclusas peças de informação que

A).
No dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 13hs, nas dependências do Supermercado Predileto, sediado na Avenida Castelo Branco, no 806, região central da cidade de Araputanga/MT, MARCOS APARECIDO DOS SANTOS, imbuído de animus furandi, subtraiu para si, com ânimo de assenhora mento, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) garrafa de Whisky White Horse; e 01 (uma) garrafa de Whisky Old Par objetos estes avaliados em R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais), conforme auto de avaliação de fls. 16.

B). DETALHAMENTO DOS FATOS.

Fazem esclarecer as investigações es policiais que, no dia dos fatos, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial “Supermercado Predileto”, com o fulcro de perpetrar o empreendimento criminoso.

O denunciado MARCOS APARECIDO DOS SANTOS deslocou-se até a seção de bebidas, de onde subtraiu as duas garrafas de Whisky acima descritas e colocou no interior de suas vestes.

Em seguida, a proprietária do estabelecimento comercial viu quando o denunciado passou direto pelo caixa e saiu do Supermercado, com um volume nas vestes, razão pela qual acessou as câmeras de segurança do mercado e constatou que MARCOS APARECIDO DOS SANTOS tinha colocado as duas garrafas da bebida Whisky dentro da roupa.

Acionados, os policiais militares empreenderam as diligências pertinentes e lograram êxito em localizar MARCOS APARECIDO DOS SANTOS, o qual confessou a prática delitiva, e afirmou jaó ter vendido a res furtiva para comprar drogas, razão pela qual foi preso em flagrante delito.

C) PEDIDO

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia MARCOS APARECIDO DOS SANTOS como incurso nas sanção es do artigo 155, caput, do Código Penal, requerendo a instauração da competente ação penal e, autuada e recebida esta, seja citado para que apresente resposta à acusação no prazo legal, seja interrogado e responda aos demais termos do processo, sob pena de revelia, observando-se o procedimento ditado pelos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo até final condenação. [...]”

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, alegando ausência de provas para sustentar o édito condenatório, devendo ser aplicado o brocardo Jurídico
“ in dubio pro reo”.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade
e autoria do delito estão devidamente demonstradas nos autos, através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 180174652 fls. - 11), auto de avalição indireta. (Id. 180174652 – fls. 36-37).

A autoria, de igual forma resta devidamente comprovada pelas provas testemunhais na fase extrajudicial reproduzidas em juízo.

A testemunha
policial Orlando Batista,
assim se manifestou na fase inquisitória:

[...] O depoente afirma que é policial militar nesta Cidade e que compôs atendeu a ocorrência de furto no estabelecimento Predileto, que resultou na prisão de Marcos Aparecido dos Santos, e, por esse motivo ratifica integralmente os termos do Boletim de Ocorrência 2018.3999809, conforme: “Recebemos Uma Solicitação Via 190 Do Proprietário do mercado predileto que fica no município de Araputanga, onde este solicitava o apoio

da GU PM, pois segundo ele

seu mercado havia sido vítima de um furto e que o mesmo

esteva fazendo um acompanhamento visual ao suspeito, pois as câmeras de seu estabelecimento comercial flagraram o

infrator da Lei com as características de pele morena, trajando uma camisa de cor azul e bermuda de cor clara, usando barba e cabelo curto, e já encontravam-se próximo

ao escritório da energisa. De posse destas informações, esta GU PM deslocou até o endereço informando pelo solicitante e chegando ele informou que seguiu o suspeito e que este havia adentrado em uma residência de portão branco ali perto, a GU PM então bateu no portão da casa e foi atendida pela senhora Marcia Aparecida dos Santos, a qual foi questionada se ali havia entrado um Homem com as características informadas pelo solicitante, respondeu que sim e tratava-se de seu irmão Marcos Aparecido dos Santos. A partir deste momento a GU PM, com autorização da senhora Marcia, adentrou no quintal da casa e encontrou o suspeito apresentando características iguais ás relatadas pelo solicitante, e logo foi indagado a ele se havia sido o autor do furto, de imediato respondeu que sim, que havia subtraído do mercado predileto 02 Garrafas de Whisky, mais que já havia vendido para um Homem que se encontravam na rodoviário do referido Município. A vítima disse que foi levado pelo suspeito 01 Garrafa de Whisky Old par no valor de R$: 197,10 e 01 outra da marca Whither Horse de R$: 85,90, A GU PM, realizou diligencias nas imediações do local onde o suspeito alegou ter vendido os referidos produtos para localizar o receptador, porém até o momento não foi logrado êxito. Vale relatar que não só as câmeras do mercado flagraram o suspeito, sendo que a esposa do solicitante também viu o mesmo subtraindo-os produtos, mas por medo de uma reação violenta achou por melhor não tentar intervir, que diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito Marcos, o qual foi encaminhado preso para esta delegacia de polícia sem lesões corporais decorrentes da prisão. [...]” (Id. 180174652 – fls. 13-14).

A testemunha: Vasti Rosalvo Pessoa Pereira.

[...] que também é proprietária do Supermercado Predileto e hoje estava, quando esteva no supermercado viu quando um homem na sessão de bebidas, quando passou por lá, porém no momento não desconfiou de nada; que quando estava no caixa atendeu um cliente esse homem passou por ele todo “ estufado” e logo ela desconfiou que ele tinha colocado alguma coisa dentro da roupa; que de imediato ligou para o marido dele, Sr. Adalto, avisando o que havia ocorrido e depois foi olhar para as câmeras de segurança do mercado, onde viu que o suspeito colocou duas garrafas de Whisy dentro da roupa; Que em seguida o Adalto chegou no mercado e depois de olhar as imagens da câmeras de segurança e ver as características do suspeito, ligou para a Polícia e saiu a procura dele e a depoente permaneceu no mercado; Que posteriormente ela foi informada que o suspeito havia sido preso, porém não foi encontrado nada com ele; Que a depoente esclarece que em nenhum foi ameaçada e que o suspeito não arrombou nada no mercado, apenas pegou as bebidas e saiu; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando seu depoimento.[...]” (Id. 180174652 – fls.20-21).

A testemunha: Adalto Carlos Pereira, Proprietário do Supermercado Predileto, assim se manifestou na fase inquisitória:

[...] que é proprietário do Supermercado Predileto e que hoje foi comunicado por sua esposa, Sr. (a). Vasti, que um homem havia entrado no supermercado e furtado duas garrafas de Wiski; que o depoente foi até o supermercado, olhou as imagens da câmera de segurança que registrou o futuro e, posteriormente saiu de carro a procura do homem, seguindo sentido do caminho que ele tomou; que o depoente visualizou o suspeito próximo ao mercado Araputanga e como viu que era a mesma pessoa que aparecia nas imagens e ligou para polícia militar informando a situação e as características

do suspeito, e depois continuou seguindo, sem que ele que percebesse; Que o suspeito entrou em uma residência e o depoente ficou no local esperando a Policia Militar chegar; Que quando os Policiais Militares chegaram efetuaram a prisão do suspeito, porém nada foi encontrado com ele, pois ele já tinha se desfeito das duas garrafas de Whisky; Que o

depoente relata que foram furtadas do supermercado 01 (uma) garrafa de Whisky White Horse ( valor: R$: 85,900; Que o

depoente afirma que outros dias foram furtados outras garrafas de Whisky, porém ele percebeu apenas quando viu as caixas vazias e que um funcionário disse que viu esse mesmo suspeito no mercado outro dia, porém o depoente não sabe afirmar se ele foi quem efetuou o

furto das outra garrafas e que precisava verificar as imagens das câmeras de segurança do dia, bem como afirmar que não foi registrado Boletim de

Ocorrência desse furto; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. [...].” (Id.180174652 – fls.17-18.).

No mesmo sentido são as declarações extrajudiciais do policial militar Orlando Batista, (Id. 180174680 –fl. 02).

[...]. Que informaram que foram acionados pelas vítimas, momento em que deslocaram para a residência que o acusado estava e em conversa com o mesmo, este confirmou que teria efetivado o furto.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar Gleison
Nogueira Mariano, ratificou a versão narrada na delegacia.

Embora tenha confessado a autoria dos fatos, na delegacia e negado em Juízo, as provas amealhadas aos autos apontam que o apelante é o autor do delito que lhe é imputado, mormente pela restituição de partes das
res furtivae,
que estava em sua posse, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Além do mais, a testemunha policial
Orlando Batista,
informou em juízo que, de maneira informal, o apelante confessou a prática delituosa, dando inclusive detalhes do
“modus operandi”
utilizado. Aduziu, ainda, que foram o acusado cientificados de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calados.

Com relação aos depoimentos de agentes públicos, atribui-se especial relevância, desde que em consonância com as provas colecionadas aos autos, o que ocorre no presente caso.

Neste sentido:

[...]. Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/12/2020, DJe 7/12/2020). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Neste sentido é o teor do Enunciado n.
o 08 deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

Assim, inviável o pleito absolutório baseado em suposta ausência de provas, uma vez que a condenação se baseou em provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, devendo ser mantido o decreto condenatório.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal postulado por
Marcos Aparecido dos Santos,
mantendo inalterada a sentença ora objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024